Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-59.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 101224-59.2017.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - SINOP
Apelante : JOÃO ROBERTO DA SILVA
Apelada : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO LTDA
Número do Protocolo: 1010224-59.2017.8.11.0015
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO ROBERTO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação Busca e Apreensão (Número Único 1010224-59.2017.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente “os pedidos iniciais referentes a ação de busca e apreensão, para o fim de consolidar nas mãos da requerente o domínio e a posse plena do veículo marca MITSUBISHI modelo PAJERO DAKAR 3.2 AUT, ano 2009, Chassi MMBGRKH809F009426, placa NPE5527, cor prata, Renavam no 000179866877, conforme descrito na exordial, confirmando a liminar concedida nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69”, e, por outro lado, julgou improcedente a reconvenção proposta pelo réu/apelante por entender legais os encargos incidentes na Cédula de Crédito Bancário no 303641681, emitida pelo apelante em favor do Banco/apelado.
O autor/apelante repete os mesmíssimos fundamentos deduzidos por ele quando da oferta da contestação e da reconvenção para reafirmar a alegada ilegalidade e a abusividade dos encargos contratuais, além de se bater pela necessidade da prova pericial contábil, imprescindível, segundo ela, para demonstrar o valor realmente devido; insiste, ainda, na tese da falta de “ausência de interesse de agir” do Banco/apelado, posto que “deixou de providenciar a notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos” (cf. Id. no 96255986 - pág. 08).
Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, “seja reconhecida a inadequação da notificação extrajudicial emitida por empresa particular”, ou então, se rejeitada essa tese, para que seja julgado procedente o pleito reconvencional para exclusão dos encargos tachados de ilegais e/ou abusivos.
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 96255990, o Banco refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.
É o breve relatório.
Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.
O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, e ali se diz que a peça recursal deve conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).
Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:
“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)
Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)
No caso, ao interpor o presente recurso, o réu/reconvinte/apelante se limitou a reproduzir ipsis litteris o teor da peça intitulada “contestação c/c reconvenção”; os tópicos das razões recursais são idênticos àqueles deduzidos naquela peça processual, sem qualquer menção, inclusive, aos fundamentos da sentença apelada, o que autoriza a evidente constatação de que o réu/apelante não combateu os fundamentos da sentença, o que implica afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 148.712/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJE do dia 03/04/2018)
EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DAQUELE RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do Agravo Interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, em suas razões, o Recorrente se limita a reproduzir, ipsis litteris, aquelas anteriormente expostas em sede de Apelação, não demonstrando, pois, o desacerto da sentença.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo Interno no 0151158-66.2016.8.11.0000 – Rel. MM. Juiz de Direito convocado MARCIO APARECIDO GUEDES - Julgado em 13/06/2018 - DJE 28/06/2018)
Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.
Com essas considerações, não conheço do recurso, na forma do art. 932, III, do CPC.
Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator